Tribunal: CARF
Processo: 10783.901350/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.901350/2015-73
ACÓRDÃO
9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FERTILIZANTES HERINGER S.A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação a fretes de produtos não onerados e
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
2
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos nas
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, e, no mérito, na
parte conhecida, em dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa das despesas com fretes pagos
nas transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, e para
aplicar a Súmula CARF 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos
em que não haja atendimento às condições prescritas na Súmula: registro de forma autônoma e
efetiva tributação do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n° 3301-011.860, de 29 de setembro de 2022, fls. 1.182/1.191, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
3
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
FRETES. INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam
tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no
País, geram créditos das contribuições.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de COFINS pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços vinculados
diretamente aos insumos importados, que são essenciais para garantir a
continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto
manuseio, atendimento à legislação do setor e nacionalização até que estes
cheguem ao estabelecimento industrial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE INTERFILIAL DE EMBALAGENS, DE MATERIAIS DE
LIMPEZA E DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados a embalagens, materiais de limpeza e de insumos são
custos de produção (em fases da industrialização), essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art.
15 da Lei no 10.833/2003.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao frete na aquisição de
insumos e frete interfilial de embalagens. E, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes às operações portuárias;
frete de materiais de limpeza; frete de insumos transferidos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica e frete de produtos acabados. Vencido o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso
voluntário nestes tópicos.

Síntese do Processo

Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
4
Trata o presente do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
08072.17950.241014.1.1.11-6690, por meio do qual o contribuinte em epígrafe pretende o
reconhecimento de créditos da não cumulatividade da Cofins auferidos no mercado interno
durante o 4o trimestre de 2011 no montante de R$ 17.076.297,13 (fls. 17/23).

O procedimento fiscal foi realizado em cumprimento de sentença exarada no
Mandado de Segurança no 0013847-50.2016.4.02.5001, que determinou ao titular da unidade que
proferisse decisão administrativa no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, em caso de
motivação expressamente justificada (3/16).

Após procedimento fiscal, foi lavrado o Parecer Sefis no 81/2016 de fls. 222/236,
que ampara a decisão de fl. 233, por meio da qual reconheceu-se parcialmente o direito creditório
pleiteado, no montante de R$ 8.500.680,81. Segundo a autoridade fiscal, o não reconhecimento
de parte do crédito adveio essencialmente de glosas efetuadas nos valores demonstrados no
Dacon

O contribuinte tomou ciência da decisão de fl. 233 em 25/04/2016 (fl. 236) e
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 236/310 em 25/05/2016.

A 16a Turma da DRJ/RJO, acórdão n° 12-90.178, negou provimento à manifestação
de inconformidade.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
repisou as alegações da manifestação de inconformidade.

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho, por unanimidade
de votos, deur provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao frete na
aquisição de insumos e frete interfilial de embalagens; e, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas referentes às operações portuárias; frete de materiais
de limpeza; frete de insumos transferidos entre estabelecimentos da pessoa jurídica e frete de
produtos acabados.

Do Recurso Especial

Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
5
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.193/1.211) em que suscita
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
1. quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o valor das despesas de armazenagem e de operações portuárias,
indicando como paradigma o Acórdão no 3401-006.213;
2. quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de produtos desonerados,
indicando como paradigma o Acórdão no 9303-005.154;
3. quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o custo dos fretes pagos nas transferências de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa, indicando como paradigma o
Acórdão no 9303-010.724.

Em suas razões recursais, em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 o artigo 3o das Leis 10637/02 e 10833/03 que, dispondo sobre a não
cumulatividade, respectivamente, do PIS e da COFINS, determinou, em seu
inciso II, o direito a créditos a serem deduzidos do valor da contribuição
devida, relativos à aquisição de insumos;
 a não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na
medida em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente
definido, é que deve condicionar todos os demais mecanismos legais
referentes a ela;
 quando se fala em não-cumulatividade do PIS e da COFINS, ela deve estar
relacionada com os custos incorridos pelo contribuinte para realizar a sua
atividade fim, ou seja, os negócios jurídicos capazes de gerar a sua receita
operacional – fato gerador e base de cálculo do PIS e da COFINS;
 para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica;
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
6
 para um bem ser apto a gerar créditos da contribuição não cumulativa, com
base no art. 3°, inc. II, das Leis de Regência, ele deve ser pertinente e
essencial ao processo produtivo, integrando o seu custo de produção;
 por não guardarem a necessária relação de pertinência e essencialidade com
o processo produtivo, considerado na sua indivisível unicidade, ainda que
sejam contabilizados como custo de produção; devem ser restabelecidas as
glosas dos créditos tomados sobre: serviços de despachante aduaneiro e
despesas com armazenagem;
 os serviços de despachante aduaneiro mais se assemelham à atividade meio
do que serviço aplicado na atividade produtiva da empresa;
 as despesas com fretes na aquisição de produtos desonerados, não podem
dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo
de aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 1.215/1.222.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 1.230/1.252)
sustentando, ser hipótese de não se admitir o recurso especial quanto à matéria “serviços
portuários” por ausência de similitude fática mínima entre os acórdãos paragonados.

No mérito, em síntese, alega que:
 à luz dos conceitos da essencialidade e relevância e aplicação do teste de
subtração, fica muito simples entender que sem a contratação de serviços
que permitam a chegada de insumos (matéria-prima) na produção da
Recorrida não é possível executar seu fim social, não é possível fabricar os
fertilizantes, já que a Recorrida depende das matérias-primas adquiridas no
mercado externo;
 tais despesas integram o custo de aquisição dos insumos destinados ao
processo produtivo, com o direito ao creditamento fundamentado no art.
3o, II, da Lei no 10.833/03;
 os serviços aqui tratados também são autorizados pela própria IN RFB
2.121/2022, por serem insumos dos insumos;
 a própria Receita Federal do Brasil já pacificou seu entendimento pelo
direito ao creditamento do frete relativo às mercadorias que são tributadas
pelo PIS/COFINS à alíquota zero por meio do art. 176 da IN RFB 2.121/2022;
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
7
 as operações do frete e a aquisição dos insumos são autônomas, tanto que o
frete é normalmente tributado, fazendo com que seja plenamente viável a
tomada de créditos pela Recorrida;
 o frete empregado na aquisição de insumos destinados à produção dos bens
integra o custo de aquisição dos mesmos insumos;
 o creditamento de fretes na transferência de produtos acabados é permitido
pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03;
 na operação da Recorrida há necessidade da contratação de frete,
transferindo-se de uma filial para outra, de determinado produto acabado
para que se concretize a venda local;
 geram crédito de PIS/COFINS os serviços de frete utilizados para
transferência de produtos acabados pela empresa por serem necessários
para a atividade final de venda de mercadorias;
 o creditamento do frete na transferência de produtos acabados no ciclo
operacional da Recorrida é possível tanto porque é usado na operação de
venda, inserido no inciso IX do artigo 3o, bem como no II do mesmo artigo,
em razão de sua essencialidade para o atingimento de seu fim social, já que
não haveria escoamento da produção caso se subtraísse do processo essa
modalidade de frete.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

1. Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o valor das despesas de armazenagem e de operações portuárias

Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
8
A decisão recorrida apresenta a seguinte ementa quanto ao tema:

CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de COFINS pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços vinculados
diretamente aos insumos importados, que são essenciais para garantir a
continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto
manuseio, atendimento à legislação do setor e nacionalização até que estes
cheguem ao estabelecimento industrial.

O acórdão indicado como paradigma (3401-006.213) não aborda o tema em sua
ementa, sendo ele tratado no item 2.4 do voto do relator, cabendo trazer à colação o seguinte
trecho, para melhor elucidar a questão:

As glosas de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
abrangem serviços de armazenagem de insumo importado, despesas portuárias,
serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima (glosados com base
em planilha apresentada pela empresa – detalhes às fls. 227 a 235), por não
encontrarem previsão legal para apropriação de créditos (em relação a insumos
importados, mencionando as Soluções de Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e a
SRRF10/Disit n. 92/2012).
(...)
Em sua defesa, a empresa afirma que as glosas foram efetuadas, entre outros, em
relação a despesas portuárias, despesa de frete e armazenagem de insumos
importados e despesas “administrativas”, alegando que o frete é necessário à
atividade empresarial, não podendo ser glosadas despesas de notas de empresas
transportadoras (Concórdia, Flumar e Breyner) como despesas portuárias, e que
todos os valores de transporte em qualquer etapa do processo produtivo geram
créditos. Sobre as despesas portuárias e serviços portuários, sustenta que não
podem ser compreendidos como parte da importação, mas sim como custo da
atividade empresarial, gerando créditos. E defende, ainda, que o direito ao
crédito, nas leis de regência das contribuições, não está restrito a bem adquiridos
no mercado interno. Sobre as glosas efetuadas com base em “Diário auxiliar do
estoque” e “Razão”, em contas de número 442210, 442220, 442120 e 442230,
entre outras, a defesa alega que se referem a aquisições de bens e serviços
essenciais à atividade da empresa.
(...)
No que se refere a créditos demandados em relação a despesas de frete e
armazenagem de insumos importados, a confusão é patente por parte da defesa,
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
9
pois tais despesas não se enquadram nem no inciso referente a insumos (por
força de disposição legal expressa, referida no julgamento de piso – § 3o , inciso I,
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) nem no referente a
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, como destacou a DRJ
(ou seja, ao contrário do que afirma a recorrente, o inciso IX é restrito à venda por
parte da empresa, não tratando de importação – que corresponde a uma compra
pela empresa). No mais, a jurisprudência colacionada pela defesa trata de
situação distinta da especificamente analisada nestes autos. (negritos do original)

Como se pode depreender da leitura do trecho acima, a hipótese tratada no
acórdão paradigma é de frete na aquisição de insumos importados, situação esta que não
apresenta similitude fática com aquela tratada na decisão recorrida.

Isto posto, ausente a similitude fática mínima, não conheço do Recurso Especial
nesta matéria.

2. Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de produtos desonerados

Estabelece o §3o do RICARF, instituído pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, não ser cabível recurso especial de decisão que adote entendimento de
súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data de
interposição do recurso.

Em uma análise superficial, o Recurso Especial da Fazenda não deveria ser admitido
nesta matéria por ser contrário ao disposto na Súmula CARF n.o 188:

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
10
Entretanto, duas são as condições impostas pela Súmula CARF n° 188 para a tomada
de crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo
PIS e pela COFINS, que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição.

Condições estas não são verificáveis de forma conclusiva e imediata no presente
caso.

Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do apelo recursal
quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes da Súmula n° 188:
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria
a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos
fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados.

Isto posto, conheço do recurso especial nesta matéria.

3. Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o custo dos fretes pagos nas transferências de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa

O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa quanto à matéria:

NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art.
15 da Lei no 10.833/2003.

Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
11
O acórdão paradigma (9303-010.724) encontra-se assim ementado quanto à
matéria:

CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp n° 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem
como as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se
comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento
do direito ao crédito.

A decisão entendeu não se tratar de hipótese de frete na operação de venda
aquelas despesas relativas a fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, pois a venda não foi realizada, aduzindo que essas despesas não se
compreendem no conceito de insumos, pois efetivadas após o encerramento do processo de
produção.

Patente, portanto, o dissídio interpretativo do inc. IX do art. 3° das leis de regência
da não cumulatividade das contribuições sociais. Enquanto a decisão recorrida equiparou a
operação de transferência de produtos acabados para os centros de distribuição da empresa à
operação de venda, o paradigma classificou-a como fase logística anterior à venda.

Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa na aplicação da legislação
tributária conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional nesta matéria.

Em conclusão, voto por conhecer parcialmente do recurso especial da Fazenda
Nacional.

Do mérito

No mérito, parcial razão assiste à Fazenda Nacional.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
12

Vejamos:

1. Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais sobre
o custo dos fretes pagos na aquisição de produtos desonerados

Quanto a esta matéria, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 188, em seus exatos
termos, sendo necessária a comprovação do registro de forma autônoma e a efetiva tributação do
frete na aquisição, para que seja tomado o crédito sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pelo PIS. Essa verificação é da alçada da unidade da RFB
preparadora, de acordo com a demonstração a ser realizada pelo Contribuinte.

Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.

2. Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais sobre o custo
dos fretes pagos nas transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa

A matéria merece ser provida nos termos da Súmula CARF n.o 217:

Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Dispositivo

Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.456 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.901350/2015-73
13
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em
relação a fretes de produtos não onerados e possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos nas transferências de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento, para restabelecer a glosa das despesas com fretes pagos nas transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, e para aplicar a Súmula CARF 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas na Súmula: registro de forma autônoma e efetiva tributação
do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1267
DF CARF MF
Original